Tribunal: TJMT
Processo: 0003692-21.2011.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003692-21.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0059-91 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE UM CONTRATO DE “HEDGE”. INOCORRÊNCIA. CONTRATO QUE NÃO VISA PAGAMENTO FUTURO COM PREÇO FIXADO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO. CONTRATO SINALAGMÁTICO. ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NÍTIDO INTERESSE DE REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
No caso dos autos, não se trata de um contrato de hedge, pois há expressa previsão de pagamento de adiantamento. Assim, trata-se de um contrato de compra e venda com obrigações recíprocas. Dentre as obrigações consta expressamente o dever da parte recorrida de fazer o adiantamento (cláusula número 4 (quatro) do contrato).

2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. (art. 476 do CPC).

3. Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 165126667) opostos por
ADM do Brasil LTDA
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não analisou a “
violação ao art. 482 do Código Civil e aos precedentes do STJ no julgamento do REsp 806.464/GO e REsp 858.785/GO, visto que o título executado conferiu obrigação de entrega de coisa incerta (
soja
) pelo Apelado sem prévio adiantamento de dinheiro, mas fixação de
hedge de preço
nos termos da cláusula 3 do título executado (id 149774169, p. 226),” (Id. 165126667, pág. 2)

Defende que a cláusula 4 das cláusulas gerais do contrato é padronizada e não se aplica ao caso.

Menciona que “O v. acórdão embargado ao descaracterizar o contrato de
hedge
e definir que havia obrigação de adiantamento na cláusula genérica 4, OMITIU o art. 476 do Código Civil, pois
não definiu qual obrigação de adiantamento era exigida para a Embargante e nem quando deixou de cumpri-la !!!”
(Id.

165126667, pág. 4)

Defende que “
Ao contrário da
premissa
equivocadamente utilizada pelo juízo
a quo
,
não há no contrato executado obrigação de adiantamento algum, pois o contrato foi apenas
hedge
de fixação de preço.”
(Id. 165126667, pág. 5)

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não analisou a “
violação ao art. 482 do Código Civil e aos precedentes do STJ no julgamento do REsp 806.464/GO e REsp 858.785/GO, visto que o título executado conferiu obrigação de entrega de coisa incerta (
soja
) pelo Apelado sem prévio adiantamento de dinheiro, mas fixação de
hedge de preço
nos termos da cláusula 3 do título executado (id 149774169, p. 226),” (Id. 165126667, pág. 2)

Defende que a cláusula 4 das cláusulas gerais do contrato é padronizada e não se aplica ao caso.

Menciona que “O v. acórdão embargado ao descaracterizar o contrato de
hedge
e definir que havia obrigação de adiantamento na cláusula genérica 4, OMITIU o art. 476 do Código Civil, pois
não definiu qual obrigação de adiantamento era exigida para a Embargante e nem quando deixou de cumpri-la !!!”
(Id.

165126667, pág. 4)

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

Diverso do que afirma a parte embargante a cláusula 4 do contrato prevê o adiantamento do valor, portanto, é de clareza hialina que a obrigação de adiantamento que era exigia era constante da cláusula 4, qual seja a o valor correspondente
a quantidade total de quilos do produto, por sacas de 60 quilos, equivalente na data do contrato ao valor da saca em dólares
, o que não foi feito.

Tanto é assim que a cláusula 4.3 prevê a forma de pagamento do adiantamento. Confira-se trecho do acórdão:

“[...]
Todavia, após analisar o contrato que aparelha a ação de execução no 0001230-91.2011.8.11.0040, na qual foram opostos os embargos à execução, verifico que não se trata de um contrato de hedge, mas sim de um contrato de compra e venda com obrigações recíprocas. Dentre as obrigações consta expressamente o dever da parte recorrida de fazer o adiantamento. Nesse sentido é a cláusula número 4 (quatro) do contrato:

"
4. ADIANTAMENTO TOTAL: A COMPRADORA
pagará ao(a)
VENDEDOR(A)
, a título de adiantamento parcial do preço total do produto, a importância total de
VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO EM REAIS
equivalente nesta data A
VALOR TOTAL DO ADIANTAMENTO EM DÓLARES
. O valor do adiantamento corresponde a
QUANTIDADE TOTAL DE PRODUTO quilos do produto, ao preço de VALOR DO ADIANTAMENTO POR SACA EM REAIS, por sacas de 60 quilos, equivalente nesta data a VALOR DO ADIANTAMENTO POR SACA EM DÓLARES
. O adiantamento por ocasião do acerto final, ainda que feito através de produtos pela
COMPRADORA
(fertilizantes, insumos e outros), será acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano "pro rata temporis"."

[...]

4.2.
O valor adiantado
pela COMPRADORA ao(a) VENDEDOR(A)
no presente ato
,
será descontado do acerto final após a entrega integral da mercadoria e fixação do preço
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas."

4.3.
O pagamento do adiantamento acima
será efetuado mediante depósito a ser efetuado em Banco a ser indicado pelo(a) VENDEDOR(A) [...]” (Id. 84104665, pág. 47-48, ação de execução no 0001230-91.2011.8.11.0040; negritei e sublinhei).

Portanto, não se sustenta o argumento da parte recorrente de que se trata de um contrato de “hedge” e de que não há obrigação de pagamento de adiantamento no contrato.

Trata-se de um contrato sinalagmático, ou seja, com obrigações recíprocas, sendo obrigação da parte recorrida entregar as sacas de milho conforme previsto na cláusula 1, e, a obrigação da empresa recorrente o pagamento do adiantamento ao recorrido na forma estabelecida na cláusula 4. [...]” (Id. 159924668, pág. 1-2) (Destaquei)

A bem da verdade a parte embargante requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de fazer prevalecer a sua tese no que diz respeito a como deve ser interpretada as cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Portanto, não há falar em premissa equivocada no acórdão.

No tocante ao art. 476 do CPC, o acórdão expressamente se manifestou nos seguintes termos: “[...]
Assim, como não se trata de um contrato de “hedge” e não houve o pagamento do adiantamento para a parte recorrida conforme previsto no contrato, imperioso reconhecer a existência de exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CPC), razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. [...]” (Id. 159924668, pág. 2)

Ora, se restou caracterizada a exceção do contrato não cumprido, não há falar em violação ao art. 482 do CPC ou aos julgamentos citados, que aliás sequer são vinculantes.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela apelante/embargante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023